Tribunal: TJES
Processo: 5019178-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019178-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DERLINDO MARTINS MENDES

AGRAVADO: INBRAC S A CONDUTORES ELETRICOS - FALIDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO DE ATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por licitante que, após ofertar lance direto nos autos da falência, em razão do leilão de ativos da Massa Falida de Inbrac S/A, teve embargos de declaração inadmitidos e foi condenado à multa de 2% por litigância de má-fé, sob fundamento de que os embargos possuíam caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração opostos pelo agravante configuram conduta protelatória apta a justificar a aplicação da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante descumpriu as regras do edital ao tentar habilitar-se após o prazo mínimo exigido, omitindo tal irregularidade ao alegar falha no sistema, o que evidencia comportamento contraditório e violação à boa-fé objetiva.

4. O juízo concedeu excepcionalmente oportunidade para o depósito do valor ofertado, em 72 horas, mesmo diante da preclusão para participação regular no certame, medida voltada à maximização do ativo da massa falida.

5. O agravante, em vez de efetuar o depósito, opôs embargos de declaração para discutir prazo e exigir prévia homologação de sua condição de vencedor, demonstrando intuito de retardar a marcha processual.

6. Os embargos têm nítido caráter protelatório, pois buscam ampliar prazo que o agravante pretende ver aplicado somente quando lhe favorece, em descompasso com seu descumprimento anterior das regras editalícias.

7. A conduta gera tumulto processual, cria insegurança jurídica e prejudica a consolidação das arrematações regularmente realizadas, justificando a manutenção da multa imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de retardar o cumprimento de obrigação assumida pelo próprio embargante configuram litigância de má-fé.

2. A utilização seletiva e contraditória das regras editalícias viola a boa-fé objetiva e autoriza a manutenção da multa por conduta protelatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019178-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DERLINDO MARTINS MENDES

AGRAVADOS: INBRAC S/A CONDUTORES ELÉTRICOS (FALIDA) E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DERLINDO MARTINS MENDES
em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória que inadmitiu os embargos de declaração opostos e aplicou multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, por considerá-los protelatórios.

Em suas razões recursais (id. 11326206), o agravante sustenta, em síntese, que a aplicação da multa foi injusta, pois não houve o elemento subjetivo do dolo ou intenção de protelar o feito.

Alega que seus embargos visavam apenas sanar contradição e obscuridade quanto ao prazo para pagamento do lance de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) que ofertou nos autos, defendendo que deveria ser aplicado o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto no edital, e não as 72 (setenta e duas) horas fixadas pelo juízo, além de exigir que fosse previamente declarado vencedor antes de efetuar o depósito.

Aduz que não é parte interessada no destino do feito, mas apenas no ativo, não tendo motivos para atrasar a marcha processual.

Intimados, os agravados não se manifestaram.

A Procuradoria de Justiça, id. 14168106, afirmou inexistir interesse público que justifique a sua intervenção no mérito recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a questão à análise da conduta processual do agravante no bojo do leilão judicial de ativos da Massa Falida de Inbrac S/A, especificamente quanto à penalidade por litigância de má-fé aplicada na origem em decorrência da oposição de embargos de declaração considerados protelatórios.

Nesse cenário, infiro dos autos que, durante a realização do leilão judicial, o agravante atravessou petição ofertando o valor de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) pelos imóveis, alegando que não conseguiu realizar o lance pela plataforma eletrônica.

O Magistrado
a quo
, visando a maximizar a recuperação de ativos, excepcionalmente aceitou a manifestação e intimou o agravante para depositar o valor ofertado no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Em resposta, ao invés de efetuar o depósito, o recorrente opôs embargos de declaração exigindo a aplicação das regras do edital (prazo de 5 dias) e a prévia homologação de seu nome como vencedor.

Pois bem. A análise detida do caderno processual revela que o recorrente, desde sua primeira intervenção, tumultuou o andamento do feito, valendo-se de comportamento contraditório e desleal.

O agravante ingressou nos autos de forma inoportuna, apresentando narrativa que não reflete a inteira verdade dos fatos. Alegou ao Juízo falha ou bloqueio no sistema do leiloeiro para justificar sua oferta direta nos autos. Contudo, as informações prestadas pelo auxiliar do juízo (id. 52495559 nos autos de origem) esclarecem que o cadastro do recorrente não foi homologado porque ele descumpriu flagrantemente as regras do edital, tentando se habilitar quando já esgotado o prazo de antecedência mínima de 08 (oito) horas da data do encerramento do certame.

Além disso, omitiu-se quanto à sua inaptidão financeira, evidenciada por restrições de crédito e por ser sócio de empresas inaptas, o que por si só impediria sua participação regular.

Não obstante a irregularidade de sua postulação e a preclusão para participar do certame, o Juízo
a quo
, visando ao interesse dos credores, concedeu-lhe uma oportunidade excepcional: depositar o valor ofertado em 72 horas.

Tratava-se de uma chance
sui generis
para alguém que, a rigor, sequer deveria ser ouvido, dado o descumprimento das normas do edital para habilitação.

Nesse contexto, cabia ao agravante, se estivesse imbuído de boa-fé e real capacidade econômica, simplesmente efetuar o depósito judicial no prazo concedido. Todavia, optou por opor embargos de declaração, questionando o prazo fixado pelo magistrado e exigindo a aplicação da regra do edital de 05 (cinco) dias úteis.

Verifico aqui a patente má-fé e o intuito protelatório. O recorrente pretendeu beneficiar-se das regras do edital (prazo de pagamento) quando lhe era conveniente, a despeito de ter ignorado solenemente as mesmas regras (prazo de cadastro e habilitação) para ingressar no certame. Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Os embargos de declaração opostos na origem tiveram o evidente objetivo de "esticar" o prazo para o cumprimento de uma obrigação que o próprio agravante avocou para si, retardando a marcha processual e a consolidação da venda em favor dos arrematantes legítimos que cumpriram todas as exigências legais.

Ao condicionar o depósito à prévia declaração de vencedor, o agravante tentou inverter a lógica da oportunidade que lhe foi concedida, criando embaraços indevidos à efetividade da execução falimentar.

A manobra processual do recorrente gerou insegurança jurídica e prejudicou o andamento do feito, postergando a homologação das arrematações regulares.

A multa aplicada pelo magistrado de primeiro grau, portanto, não merece reparo, pois o manejo dos embargos foi manifestamente protelatório, servindo apenas para encobrir a provável incapacidade do agravante de honrar, no prazo estipulado, a oferta vultosa que lançou nos autos de maneira irregular.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)